Tribunal: TJPA
Processo: 0801475-83.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801475-83.2026.8.14.0000

REPRESENTANTE: TAINARA COSTA DANTAS YAMAO

AUTORIDADE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Tainara Costa Dantas Yamao contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, que, nos autos de ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões realizados com fundamento na Lei nº 9.514/1997.

A recorrente sustenta nulidades no procedimento de constituição em mora, consolidação da propriedade e realização dos leilões, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a nulidade da averbação de consolidação e o restabelecimento do contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, ou se o recurso adequado seria a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada possui natureza jurídica de sentença, pois resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nos termos do art. 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura inadequação da via recursal e caracteriza erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente inadequado, quando inexistente dúvida objetiva, afasta a fungibilidade (STJ, AgInt no AREsp 1.985.294/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.341.052/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023).

Consta, ainda, que o processo originário foi arquivado, inexistindo recurso válido apto a impedir o trânsito em julgado, o que reforça a impossibilidade de conversão do recurso ou adoção de providência saneadora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: “É inadmissível agravo de instrumento interposto contra sentença de mérito, por inadequação da via recursal, configurando erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 1.009 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.985.294/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.341.052/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801475-83.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE: TAINARA COSTA DANTAS YAMAO.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TAINARA COSTA DANTAS YAMAO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0802475-17.2025.8.14.0045), ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos atos subsequentes de leilão do imóvel objeto de alienação fiduciária .

Consta dos autos originários que a autora, ora agravante, celebrou contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, tendo como objeto o imóvel registrado sob a matrícula nº 24.723 do Cartório de Registro de Imóveis de Redenção/PA, situado na Rua Amador Alves Pereira (Lt. 36-A da qd. 10), Loteamento Park dos Buritis II, Redenção/PA, com área total de 225,00m2, conforme certidão de inteiro teor acostada aos autos .

A agravante alegou, na ação de origem, que, em razão de dificuldades financeiras supervenientes, tornou-se inadimplente, ocasião em que o banco agravado promoveu a consolidação da propriedade fiduciária e levou o bem a leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/1997. Sustentou, contudo, a nulidade do procedimento, ao argumento de que: (i) não foi regularmente notificada para purgar a mora, nos moldes do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97; (ii) não foi pessoalmente intimada acerca das datas dos leilões, o que teria violado seu direito de preferência; (iii) não houve comprovação de recebimento das notificações, sendo inválida a comunicação por edital ou por meios eletrônicos; e (iv) não lhe foi apresentada planilha atualizada do débito.

Sobreveio sentença que, após reconhecer a possibilidade de julgamento antecipado da lide, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao procedimento de execução da garantia fiduciária, com fundamento no Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.891.498/SP), e concluiu pela regularidade da constituição em mora e dos atos de consolidação e leilão, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, TAINARA COSTA DANTAS YAMAO interpôs recurso, no qual, em síntese, sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois: (i) houve nulidade da notificação para purgação da mora, por ausência de intimação pessoal válida, nos termos do art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97; (ii) não foram esgotados os meios de localização antes da adoção de comunicação ficta; (iii) a consolidação da propriedade se deu de forma irregular, por vício na constituição em mora; (iv) é possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, à luz do art. 34 do Decreto-Lei nº 70/66 e da jurisprudência do STJ (REsp 1.462.210/RS); (v) deve ser reconhecida a nulidade dos leilões designados para 07/04/2025 e 10/04/2025, conforme edital acostado; e (vi) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, ante a vulnerabilidade do mutuário.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a declaração de nulidade da averbação de consolidação da propriedade (AV-4 da matrícula nº 24.723), o retorno do imóvel ao status quo ante e o restabelecimento do contrato de financiamento, com possibilidade de purgação da mora.

É o Relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade
, notadamente no que concerne à adequação da via eleita, razão pela qual não comporta conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da própria admissibilidade do recurso interposto por
TAINARA COSTA DANTAS YAMAO
, que, inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial nº 0802475-17.2025.8.14.0045, manejou
Agravo de Instrumento
, autuado sob nº 0801475-83.2026.8.14.0000, em autos apartados, quando o meio impugnativo cabível seria, de forma inequívoca, o recurso de
Apelação
, a ser interposto nos próprios autos principais.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de pronunciamento judicial com natureza jurídica de sentença.

Nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”

A regra é clara, objetiva e taxativa. Contra sentença, o recurso cabível é a apelação, a qual deve ser interposta perante o próprio juízo prolator da decisão, nos autos principais, observando-se o juízo de admissibilidade inicial e a abertura de prazo para contrarrazões, nos termos do art. 1.010 do CPC.

O Agravo de Instrumento, por sua vez, possui cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, dirigindo-se contra decisões interlocutórias. Não se presta à impugnação de sentença.

Não se está, aqui, diante de mera impropriedade formal sanável. Cuida-se de flagrante inadequação da via recursal, caracterizando verdadeiro
erro grosseiro
, que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fungibilidade somente é admitida quando presentes cumulativamente a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a ausência de erro grosseiro, o que não ocorre quando a lei expressamente define o recurso adequado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Como dito na decisão agravada, o recurso cabível na hipótese era o agravo em recurso especial, previsto art . 1.042 do CPC. Por isso, determinou-se a baixa dos autos à origem para exame do agravo , em razão do manifesto erro grosseiro na interposição de agravo interno em recurso especial, o que tornou inaplicável o princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na espécie. 2 . "A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, const itui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade" ( AgInt no AREsp 1.683.667/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 28/9/2020). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1985294 DF 2021/0295598-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL . ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO. 1 . A interposição de agravo de instrumento contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui erro grosseiro, diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.Inaplicabilidade dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2341052 CE 2023/0116591-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

No caso em exame, não há qualquer controvérsia interpretativa quanto ao cabimento do recurso. A decisão impugnada é sentença de mérito. O recurso cabível é apelação. A interposição de agravo de instrumento em autos apartados revela desatenção manifesta à sistemática recursal do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar, ainda, circunstância processual de extrema relevância: o processo principal nº 0802475-17.2025.8.14.0045 já teve baixa definitiva e encontra-se arquivado. Isso significa que a via adequada — a apelação nos próprios autos — sequer foi regularmente instaurada, inexistindo recurso válido apto a impedir o trânsito em julgado.

Tal quadro processual evidencia, com maior nitidez, a inviabilidade de qualquer providência saneadora nesta instância. Não há como determinar remessa ou redistribuição para o juízo de origem, tampouco converter o agravo em apelação, pois não se trata de erro escusável, mas de equívoco técnico evidente, que compromete a própria regularidade formal do recurso.

Ademais, o princípio da taxatividade recursal impõe estrita observância às espécies recursais previstas em lei, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença, fora dos autos principais, não configura simples erro de nomenclatura, mas vício estrutural insanável.

Portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade — adequação da via recursal —, impõe-se o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, por inadequação da via eleita, caracterizado erro grosseiro, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026